Tribunal: TJDFT
Processo: 0709575-74.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). AMEAÇA (ART. 147 DO CP). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Materialidade e autoria do furto e da ameaça, em contexto de violência doméstica, demonstradas por meio de provas orais e documentais, corroboradas pela confissão do acusado.
2. Absolvição imprópria com imposição de medida de segurança de internação em razão da inimputabilidade do réu, conforme laudo pericial.
3. A substituição da internação por tratamento ambulatorial é inviável, pois o crime de furto impõe pena de reclusão, o que impede o tratamento ambulatorial, conforme o art. 97 do Código Penal. Além disso, a gravidade da dependência química e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da internação.
4. A condenação por danos morais deve ser afastada, considerando a inimputabilidade do réu e a absolvição imprópria.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.